Tribunal: TJMT
Processo: 1008464-76.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008464-76.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ASSIMAR RIBEIRO - CPF: 055.640.321-52 (PACIENTE), JOAO RICARDO DIAS - CPF: 085.396.331-24 (PACIENTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 071.612.995-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIFRAN ARAUJO PARENTE (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DA SILVA CHAGAS (VÍTIMA), LUIS GUSTAVO PINHEIRO - CPF: 636.429.093-02 (VÍTIMA), RAIMUNDO XIMENES DE AGUIAR - CPF: 516.436.261-91 (VÍTIMA), GELSON DA SILVA - CPF: 006.917.341-94 (VÍTIMA), TAMARA GONÇALVES (VÍTIMA), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA DUAS VÍTIMAS, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – DECRETADA E MANTIDA A PRISÃO PREVENTIVA

–
ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO

– IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – DISCUSSÃO DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUE CONCERNE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA REVELADA PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO E PELOS INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRECEDENTES – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS –
2.
AVENTADA ILEGALIDADE POR EXCESSO DE PRAZO

– CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – AÇÃO PENAL EM REGULAR ANDAMENTO –
3.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PERMANÊNCIA NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE OS PACIENTES SE ENCONTRAM ATUALMENTE RECOLHIDOS

– QUESTÃO QUE CONCERNE À ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – MAGISTRADO SINGULAR QUE TEM ACOMPANHADO O CASO – ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS QUE NÃO AMPARAM A CONCESSÃO DO PLEITO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–

ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na consecução dos delitos contra a vida, ao que se somam os indícios do envolvimento de ambos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação provisória. Precedentes.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apura a prática de delitos de reconhecida complexidade [organização criminosa armada e homicídio qualificado], com pluralidade de réus.

4.

Quanto ao pedido de manutenção da custódia dos pacientes na unidade prisional em que se encontram recolhidos, por se tratar, alegadamente, do único presídio capaz de lhes resguardar a incolumidade, face a suposta ameaça de morte por parte de organização criminosa rival, deve-se considerar que se cuida de questão a ser apreciada em cotejo com a necessidade e os interesses da Administração Pública, bem como de forma a se garantir a segurança pública; existindo ainda evidências nos autos de que o d. juízo
a quo
tem acompanhado adequadamente a pretensão, pelo que não se constata, nesse estágio processual, qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça.

5.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1008464-76.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SORRISO

IMPETRANTE: Dr. DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO

PACIENTE(S): ASSIMAR RIBEIRO

JOÃO RICARDO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, consistente em
decretar e manter a prisão preventiva

dos pacientes no interesse da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040 (PJe), em que
denunciados
pela suposta prática dos delitos previstos pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013;
pelo
art. 121, §2º, I, III e IV;
e pelo
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, todos do Código Penal,
na forma dos arts. 29 e 69 do mesmo diploma.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que os pacientes se encontram preventivamente recolhidos ao cárcere desde
23/11/2023
, em razão do suposto envolvimento com os delitos supramencionados, e apesar do relaxamento de suas prisões em flagrante em sede de audiência de custódia, tiveram a
prisão preventiva
decretada, vindo a ser posteriormente
indeferido
o petitório defensivo por sua revogação.

Nesse cenário, sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
, inicialmente sob o argumento de que teria sido determinada a
segregação cautelar
dos pacientes à mingua de
fundamentação idônea
, ausentes os
requisitos legais
do claustro preventivo, ensejo em que também se suscita a tese de
fragilidade dos indícios de autoria
.

Adicionalmente, pontua que se cuida de pacientes detentores de
predicados pessoais favoráveis
, pelo que seriam mais adequadas as
medidas acautelatórias mais brandas
, se necessárias.

Como segunda vertente ensejadora da impetração, argumenta o d. impetrante que os pacientes se encontram recolhidos ao cárcere desde
23/11/2023
, sem que tenha sido sequer iniciada a
instrução criminal
, razão pela qual aduz a ocorrência de
malfadado excesso de prazo
na formação da culpa, a tornar
ilegal
a prisão cautelar imposta, por ofensa à garantia constitucional da
razoável duração do processo
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
aos pacientes, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. Em
caráter subsidiário
, pleiteia sejam
mantidos os pacientes na Cadeia Pública do Capão Grande/MT
, por ser essa a única unidade prisional capaz de garantir-lhes a segurança, visto que os increpados se encontram atualmente sob ameaça da organização criminosa Comando Vermelho.

No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 208544193 e seguintes.

Indeferida
a liminar vindicada (ID 208668655), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 209700753 e seguintes.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela

denegação
da ordem
(ID 210929155).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, em
23/11/2023
,
ASSIMAR RIBEIRO
e
JOÃO RICARDO DIAS
foram
presos em flagrante delito
por suposta participação em chacina perpetrada no Município de Sorriso/MT em
19/11/2023
, ao que se seguiu, nos autos do APFD n. 1002948-69.2023.8.11.0078, o imediato
relaxamento do flagrante
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Quando do cumprimento do correspondente
alvará de soltura
, todavia, os increpados não foram colocados em liberdade por força de
mandado de prisão preventiva
expedido pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT em
24/11/2023
, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1014491-86.2023.8.11.0040.

Por já ter sido ofertada
denúncia
em face dos pacientes e de outros dois corréus,
Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
, esclareço que, nos autos da Ação Penal n. 1014801-92.2023.8.11.0040, se imputou aos quatro réus a prática dos delitos previstos pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
; pelo
art. 121, §2º, I, III e IV
; e
art. 121, §2º, I, III e IV, c/c art. 73,
caput
, segunda parte, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, todos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, em data e horário não precisos, mas até o dia
08/12/2023
, no Município de Sorriso/MT,
ASSIMAR RIBEIRO, JOÃO RICARDO DIAS,
Luan de Souza Santos
e
Raifran Araújo Parente
integraram e promoveram pessoalmente organização criminosa autodenominada Primeiro Comando da Capital.

Conforme exposto pelo
parquet
, como integrantes da referida organização criminosa, os increpados perpetraram crimes dolosos contra a vida, com a finalidade de promover a facção armada, a qual, formalmente, por meio de estatuto e mediante divisão de tarefas, estabelece regras que definem e orientam as ações criminosas estruturadas e sistêmicas entre seus membros e integrantes, através de núcleos autônomos responsáveis pela prática de diversos crimes, dentre os quais o de homicídio.

Demais disso, verte da denúncia que, no dia
19/11/2023
, por volta das 04h00m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “
Luxpub Radical”
, sediado na Rua Tangará, n. 835, Bairro São Domingos, no Município de Sorriso/MT,
ASSIMAR
,
JOÃO RICARDO
,
Luan
e
Raifran
, além dos já falecidos
Daniel Souza Campos
e
João Vitor Alves de Lima
, previamente ajustados e com identidade de propósitos à produção do mesmo resultado, em comunhão consciente de esforços, imbuídos de
animus necandi
e impelidos por
motivação torpe
, por meio que resultou
perigo comum
e com
recurso que dificultou a defesa da vítima
,
mataram
Lucas da Silva Chagas
e
Gelson da Silva,
ambos por meio de disparos de arma de fogo.

Esclarece o
parquet
que
ASSIMAR, JOÃO RICARDO
,
Luan
,
Raifran, Daniel
e
João
, motivados por conflito entre facções criminosas rivais, arquitetaram uma trama criminosa para ceifar a vida das vítimas, ensejo em que todos eles partiram juntos e armados, em um veículo automotor, até as proximidades de um determinado estabelecimento comercial (“
Luxpub Radical”
) à procura de
Lucas
e
Gelson
, já com a intenção de assassiná-los.

Apurou-se que, na data, cinco dos comparsas permaneceram na via pública, dando apoio, ao passo que um deles invadiu o recinto empresarial, sacou a arma de fogo e, sem que a vítima
Lucas
pudesse esboçar qualquer reação, o atacou de surpresa com diversos disparos efetuados em sua direção.

Após os primeiros disparos, a vítima
Gelson
saiu do estabelecimento comercial e seguiu caminhando pela via pública; todavia, ao notar sua presença, o executor retornou e a atacou inesperadamente, com diversos disparos de arma de fogo, vindo a vítima a cair ali mesmo, em plena via pública.

Ao delinear o contorno fático dos delitos, sublinha o
parquet
que os increpados causaram situação potencial de risco à vida e à integridade de um número elevado de pessoas, por terem sido realizados disparos de arma de fogo por diversas vezes, em meio a um aglomerado de gente, tanto em uma boate frequentada por outros indivíduos como, também, em via pública; tendo sido inclusive acertadas outras pessoas, como
Luís Gustavo Pinheiro
e
Tamara Gonçalves
, as quais suportaram lesões corporais.

Após a prática delitiva, o executor embarcou no automóvel de apoio, conduzido e tripulado pelos comparsas, e, juntos, todos empreenderam dali fuga rápida e imediata.

Como exposto, encontrando-se os pacientes recolhidos ao cárcere desde
23/11/2023
, sustenta o d. causídico que se cuida de
prisão cautelar ilegal,
pelo que se vindica, nos termos já relatados, a
imediata concessão de liberdade a ASSIMAR
e
JOÃO RICARDO
e,
subsidiariamente
, ao menos que sejam
mantidos na unidade prisional em que atualmente se encontram.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face dos beneficiários deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, uma vez que os delitos que lhe estão sendo imputados [
homicídio qualificado e organização criminosa armada
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Por outro lado, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, sublinho que, ainda que o d. causídico se insurja contra os
indícios de autoria

colhidos até o momento, a cuidadosa análise dos autos revela que, após a prática delitiva, foram empreendidas
minuciosas diligências investigativas
, pelos serviços de inteligência policial, de que resultaram diversos elementos de informação aptos a demonstrar o
possível envolvimento dos pacientes com os delitos
sub judice
.

Consoante se vê do Relatório n. 2023.7.117088, afinal, poucas horas depois da chacina ocorrida na madrugada do dia
19/11/2023
, a vítima
Raimundo Ximenes de Aguiar
compareceu à Delegacia de Polícia para comunicar o roubo ocorrido naquela mesma madrugada, quando fora abordado por dois sujeitos armados, que o renderam para subtrair seu veículo, um Toyota
Corolla
de cor preta.

Demais disso, por meio de diversas diligências, os investigadores perceberam que não se tratava, na hipótese, de um homicídio comum, pois os criminosos estavam em expressivo número e equipados com roupas camufladas; botas táticas; e grande quantidade de armamento, sendo notável o uso de um fuzil de calibre 5.56.

Por conseguinte, se criou uma força tarefa, com membros da Polícia Judiciária Civil, da Polícia Militar, da Polícia Federal e do Batalhão de Operações Especiais, a qual desvelou, após investigações, que o líder do grupo de execução local do PCC seria
João Vitor
, vindo a ser confirmada a utilização, para a chacina, do veículo Toyota
Corolla
, de cor preta e placa PCS4A03, oriundo de um roubo perpetrado horas antes, contra a vítima
Raimundo
; de forma que, ainda no dia
19/11/2023
, o referido veículo foi apreendido no Município de Sinop/MT, em posse de
Daniel
, preso em flagrante delito.

Em meio a essas diligências, os policiais constataram que o veículo que ofertara apoio à prática do roubo contra
Raimundo
se tratava de um automóvel Fiat
Mobi
, de cor branca e placa RRJ4F64, anteriormente com adesivos da empresa
GlycineMAx
, que, após ser contactada, confirmou que o veículo fazia parte de sua frota e disponibilizou seu rastreamento em tempo real, via satélite, informando, de igual forma, que o automóvel estava na posse de
ASSIMAR
, seu funcionário.

Por meio de acompanhamento do trajeto do veículo, a força tarefa realizou diligências e identificou a presença de
ASSIMAR, JOÃO RICARDO,
Luan
e
João Vitor
no Município de Sapezal/MT, vindo a prender os dois primeiros, em flagrante delito, por resistência e porte ilegal de arma de fogo, tendo
João Vitor
falecido após troca de tiros com os policiais, e
Luan
, sido preso em flagrante dias depois, após empreender fuga da residência, na posse de imensa quantidade de entorpecentes.

Esclareço que, perante a d. autoridade policial, tanto
JOÃO RICARDO
quanto
ASSIMAR
exerceram o direito constitucional ao silêncio (ID 208544194 - Págs. 179 e 193), tendo sido apreendidos, todavia,
em sua posse
, os acessórios militares, bem como uma bolsa usada pelo portador do fuzil, quando da chacina ocorrida em
19/11/2023
; a corroborar, portanto, a presença de
indícios suficientes
de autoria em desfavor de ambos os pacientes.

Afinal, como é cediço, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que
a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, tendo sido a denúncia
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o d. juízo
a quo
, primeiramente,
concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia para garantia da
ordem pública
, por conveniência da
instrução criminal
e para assegurar a
aplicação da lei penal
, mormente em vista da
gravidade concreta
dos delitos perpetrados.

Por clareza, reproduzo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
In casu,
as segregações cautelares dos representados são imperiosas, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e dos agentes causadores, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal pela patente fuga do distrito de culpa.

Outrossim,
estão consubstanciadas também quando analisado o modus operandi utilizado por eles/representados, posto que cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), portando grande arsenal de armas e munições e perpetrando tais ilícitos simultaneamente em massacre, aliás, a acentuada gravidade está revestida pela guerra instalada entre as facções criminosas que geraram a chacina acima referida.

Aliás,
a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime
, se pautando em Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Necessário destacar também que
o fato de eventuais representados possuírem predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressupostos para tanto
.
[...].

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos abalando a ordem pública, bem como na fuga do distrito de culpa, admitem a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, DECIDO ACOLHER A REPRESENTAÇÃO POLICIAL APRESENTADA, para o fim
de decretar a prisão preventiva do representado ASSIMAR RIBEIRO, LUAN DE SOUZA SANTOS, JOÃO RICARDO DIAS e RAIFRAN ARAÚJO PARENTE
, devidamente qualificado nos autos
”.

(Decisão de ID 135304038 — autos n. 1014491-86.2023.8.11.0040). — Destaquei.

Posteriormente, ao manter a prisão preventiva dos pacientes, o d. magistrado singular assim consignou,
in verbis
:

“
Em [relação] à prisão preventiva dos acusados
ASSIMAR RIBEIRO e JOÃO RICARDO DIAS

encontra-se concretamente fundamentada e vinculada às especificidades do caso em análise
, uma vez que restou demonstrada
a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar dos réus
, tendo em vista
a gravidade concreta do crime (chacina, isto é, homicídio doloso qualificado contra várias vítimas), e a patente necessidade de garantir a ordem pública, de maneira a evitar que eles voltem a delinquir.

Ademais,
a imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação ou de insegurança subsistem, assim como a consistente ilação de que, soltos, os agentes reincidirão no delito ou, de qualquer forma, representarão agravo incomum a uma objetiva noção de segurança pública, pois se mostram, no caso dos autos, insuficientes a imposição das medidas cautelares alternativas.

Em relação ao pedido de liberdade, remeto às seguintes razões já proferidas no julgamento da medida cautelar, no dia 19 de fevereiro de 2024, um mês atrás:

‘Conforme já mencionado, está evidenciada nos autos a gravidade concreta dos ilícitos, uma vez que
se cuida Homicídio Doloso Qualificado contra Gelson da Silva e Lucas da Silva Chagas, bem como no atentado contra as vidas de Luíz Gustavo Pinheiro e Tamara Gonçalves, circunstancias que colocam em risco a paz social.

Ademais,
os suspeitos, em tese, teriam roubado um carro, além de utilizar outro carro (de uma empresa) para dar apoio durante a chacina. Vale notar, inclusive, que foi retirado e, posteriormente, recolocado o adesivo da empresa no carro (GlycineMax) para dificultar a localização do carro. A análise do registro dos carros (localização por satélite) da empresa mostrou com a provável dinâmica do crime e a fuga dos executores: ASSIMAR RIBEIRO era o possuidor do veículo da empresa e esteve no local do cometimento na chacina em horário coincidente com o crime. Tal veículo, após o cometimento da chacina, deslocou-se até a casa de RAIFRAN ARAÚJO PARENTE, local em que a Polícia foi recebida com violência pelos homens que habitavam a casa. Raifran Araújo Parente conseguiu fugir, sendo seu irmão preso em flagrante. Todavia, em sua residência, foram encontrados um revólver calibre .38 e uma submetralhadora de fabricação artesanal. Ainda, na tarde seguinte, os suspeitos teriam planejado a fuga pra Sapezal/MT, quando, conforme consta no Auto de Prisão em Flagrante de Delito, os criminosos entraram em confronto com o Batalhão de Operações Especiais, especificamente na casa em que residiam Assimar Ribeiro e Luan de Souza Santos. Estavam na casa, além de Assimar Ribeiro, os criminosos João Vitor Aves de Lima e João Ricardo Dias, conhecidos executores da facção criminosa investigada e identificados por gravação visual como os atiradores dos homicídios investigados no inquérito policial 1279/2023.

Resta claro que a chacina foi
premeditada
, assim como a tentativa de fuga dos meliantes. Assim,
evidencia-se o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, pois há risco de cometimento de novos delitos pelos suspeitos.

Além disso,
os elementos e evidências constantes nos autos traduzem a periculosidade concreta das condutas e dos agentes, diante do modus operandi utilizado por eles, assim como das circunstancias fáticas em que o ilícito está inserido’
”.

(Decisão de ID 147918454 — autos n. 1014801-92.2023.8.11.0040). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a
necessidade de garantia da ordem pública
foi justificada pelo d. juízo
a quo
a partir da
gravidade concreta
da conduta em tese praticada pelos pacientes, mormente a partir das
circunstâncias que cingiram o delito
;
bem como de indícios de seu
envolvimento com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital.

Nesse ponto, sabe-se que
os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada,
exatamente como no caso dos autos
(
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Colhe-se dos autos, afinal, que, ao que tudo indica, os delitos contra a vida foram perpetrados no interesse da organização criminosa
Primeiro Comando da Capital
, contra vítimas ligadas à facção rival
Comando Vermelho
, tendo sido cometidos de maneira
premeditada
, antecedida pelo
roubo
do veículo utilizado para a empreitada, durante a qual um dos criminosos realizou
diversos disparos de arma de fogo em local movimentado
, tanto que
outras duas pessoas foram atingidas
, além das vítimas, suportando
lesões corporais leves
.

As investigações também apontaram o grau de
preparo
dos criminosos para levar a efeito a empreitada delitiva, o que se vê tanto do
equipamento tático
quanto do
armamento
por eles utilizado, além do
planejamento concatenado
dos delitos e da utilização de um
veículo automotor
pertencente à empresa em que
ASSIMAR
trabalhava, que teve seus
adesivos removidos
para que restasse dificultada sua localização.

Não se olvida, ademais, que os policiais foram recebidos com
hostilidade
ao se dirigirem à residência do corréu
Raifrain
, que inclusive conseguiu empreender fuga, vindo a ser apreendido no imóvel, todavia, um
revólver de calibre .38
e uma
submetralhadora de fabricação artesanal
; tendo ocorrido, ainda,
confronto armado
na residência de
ASSIMAR
e
Luan
, onde também se encontrava o paciente
JOÃO RICARDO
, da qual resultou o falecimento de
João Vitor
.

Nesse contexto, não há falar em prisão preventiva decretada com esteio tão somente na
gravidade abstrata
do delito imputado aos pacientes, mas, sim, em
gravidade concreta

idoneamente delineada pelas
circunstâncias
que cingiram a prática delitiva.

Ademais,
sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento igualmente consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos indícios de
integração de organização criminosa
(AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023),
precisamente como no caso dos autos
, em que se cuida de pacientes também
denunciados
como incursos nas sanções do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.

Em sendo assim, estando satisfatoriamente exposta a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
revela-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social dos pacientes
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
,
não encontrando guarida nos autos, portanto, o pleito pela substituição do cárcere por medidas cautelares menos gravosas
.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de os segregados ostentarem alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhes garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.

Da aventada ilegalidade por excesso de prazo

Por derradeiro, sustenta o d. impetrante, que, por razões que não podem ser imputadas aos pacientes, a prisão preventiva se prolonga por tempo demasiado, não tendo sido sequer designada audiência de instrução, tudo a acarretar constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

Nessa conjuntura,
após analisar detidamente os autos, concluo que a
razão não lhe assiste.

E assim considero porque há muito firmou-se,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Isso porque, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois se cuida, como exposto, de
delitos de reconhecida complexidade
, perpetrados contra
duas vítimas
, em contexto de aparente
rivalidade entre facções criminosas,
cabendo destacar que conta o feito com
pluralidade de réus
, encontrando-se ainda a defesa de
Raifran
sob o patrocínio, até o presente momento, da i. Defensoria Pública, que possui
prazos diferenciados
para manifestação.

Não obstante, registro que, em consulta aos autos originários, constatei que os acusados foram presos no dia
23/11/2023
, com revisão da necessidade da prisão em
19/02/2024
; não se podendo falar, portanto, em ofensa ao prazo previsto pelo
art. 316, parágrafo único, do CPP
.

Além disso, com a finalização das investigações em
01/12/2023
, o i. órgão ministerial ofertou denúncia em
22/12/2023
, a qual foi recebida pelo d. juízo
a quo
em
11/01/2024
, oportunidade em que se determinou a
citação
dos acusados.

Após a expedição dos respectivos mandados, inclusive com a remessa de
carta precatória
para a Comarca de Grajaú/MA, onde se encontra recolhido o corréu
Raifran,
foi apresentada, pela i. Defesa dos pacientes,
resposta à acusação
em
18/02/2024
, e pela i. Defesa do corréu
Luan
, em
06/03/2024
, ao que se seguiu, em
20/03/2024
, decisão de
manutenção
da prisão preventiva por parte do d. juízo
a quo
, e de intimação da i. Defensoria Pública para que apresentasse a resposta à acusação do corréu
Raifran
, a qual foi carreada aos autos em
25/03/2024
; encontrando-se os autos, portanto, na iminência de ver designada
audiência de instrução e julgamento
.

Logo, apesar da preocupação do d. causídico com o tempo do encarceramento provisório dos pacientes, estou convencido de que a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Dessa forma, ainda que os pacientes se encontrem recolhidos provisoriamente ao cárcere desde
23/11/2023
, é certo que o feito
tramita regularmente
, encontrando-se na iminência da designação de audiência de instrução e julgamento; não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pela d. causídico.

3.

Da vindicada permanência na Cadeia Pública do Capão Grande

Por derradeiro, pleiteia o d. causídico que se determine a
manutenção dos pacientes na Cadeia Pública do Capão Grande
, no Município de Várzea Grande/MT, por considerar ser essa a única unidade prisional capaz de garantir a
incolumidade
dos pacientes, que se encontram alegadamente ameaçados de morte pela facção criminosa Comando Vermelho, em razão dos fatos criminosos
sub judice
.

Nesse ponto, reitero que, como exposto quando da apreciação do pedido liminar, se cuida de questão afeta à
administração penitenciária
e ao d. juízo responsável pela referida unidade prisional, inexistindo, à toda evidência, elementos suficientes nos autos a permitir,
de plano e à míngua de dilação probatória
, o acolhimento das alegações feitas pelo d. causídico impetrante.

Afinal, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, ao apreciar o petitório defensivo em primeira instância, compete à
SAAP/SESP
, setor de inteligência estadual, decidir sobre o estabelecimento de cumprimento de custódia preventiva, encontrando-se os pacientes, consoante se vê do Ofício n. 12314/2024/GSAAP/SESP, recolhidos à Cadeia Pública do Capão Grande desde
04/03/2024
, sem que se encontrem amealhados aos autos, neste momento processual, elementos aptos a embasar, com segurança,
a absoluta imprescindibilidade de sua permanência na referida unidade prisional
, em face de
eventual interesse diverso da Administração Pública ou do primado da segurança pública
, sendo certo, ainda, que o d. juízo
a quo
tem, a toda evidência, tomado todas as providências no acompanhamento do caso.

Diante disso, à míngua de constrangimento ilegal a ser sanado por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que o pleito subsidiário deduzido no
writ
tampouco comporta acolhimento.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ASSIMAR RIBEIRO
e
JOÃO RICARDO DIAS
e, por conseguinte, mantenho-lhes o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024